Tribunal: TJES
Processo: 5002473-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FERNANDES PINOTTI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002473-22.2023.8.08.0048

EMBARGANTE.:
MARLENE FERNANDES PINOTTI

EMBARGADO:
BANCO
PAN
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS VENCIDOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. REFORMA PARA FIM DE SANAR OMISSÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6957859. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7175633).

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente, em face de Acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto e lhe conferiu provimento para julgar procedente os pedidos em prefacial.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a omissão,
vez que na decisão embargada não teria fixado que em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais que versam sobre as parcelas vincendas, ou seja, descontos promovidos pelo banco Embargado em benefício da Embargante no decurso do processo, se daria na forma simples ou na forma dobrada, conforme estipula o Art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a alegada omissão
,

vez que,
conforme
parte dispositiva, verifica-se que houve condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais na forma dobrada em relação a descontos realizados indevidamente (vencidas), contudo, não restou expresso se tal modalidade se aplicaria as parcelas vincendas
.

V
eja-se:

DISPOSITIVO ACÓRDÃO (ID. 6886386)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante,
condeno o Recorrido BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.393,60 já na forma dobrada, na forma artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo à Recorrente MARLENE FERNANDES PINOTTI
e, por fim, reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido BANCO PAN S.A., a indenizar a Recorrente MARLENE FERNANDES PINOTTI, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

N
essa esteira,
de certo que
a aplicabilidade do disposto do Art. 42, parágrafo único do CDC,
é a medida que se impõe na presente demanda, conforme fundamentado na decisão ora impugnada e dispensando nova explanação, os efeitos de tal artigo devem se estender em relação as parcelas vincendas. Desa forma, utilizo a oposição dos aclaratórios para sanar a apontada omissão e fazer constar no dispositivo do Acórdão a condenação do Réu/Embargado na devolução dobrada também das parcelas vincendas ao longo do processo e que passa e ficar da seguinte forma:

Veja-se

NOVO
DISPOSITIVO ACÓRDÃO
(ID. 6886386)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se o recorrido/requerido a promover o cancelamento do contrato e baixa das cobranças/descontos, nos termos da fundamentação, cabendo as baixas em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória, não distante,
condeno o Recorrido BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.393,60 já na forma dobrada, na forma artigo 42, do CDC, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo,
também na forma dobrada
,
com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo à Recorrente MARLENE FERNANDES PINOTTI
e, por fim, reconheço a existência de ato ilícito indenizável e condeno o Recorrido BANCO PAN S.A., a indenizar a Recorrente MARLENE FERNANDES PINOTTI, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir
omissão
, fazendo constar
em
dispositivo de condenação de Acórdão a aplicabilidade

dos efeitos do
art. 42, parágrafo único, do CDC em relação aos descontos promovidos no decurso da ação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)